Tribunal: TJSP
Processo: 1012158-63.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Improcedência em primeiro grau. Inconformismo. Juízo de admissibilidade. Hipossuficiência demonstrada. Gratuidade concedida aos apelantes. COMISSÃO DE CORRETAGEM. Observância do Recurso Especial Repetitivo no 1.551.951 – SP. A comissão de corretagem pode ser livremente pactuada, observado o

Ementa:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Improcedência em primeiro grau. Inconformismo. Juízo de admissibilidade. Hipossuficiência demonstrada. Gratuidade concedida aos apelantes. COMISSÃO DE CORRETAGEM. Observância do Recurso Especial Repetitivo no 1.551.951 – SP. A comissão de corretagem pode ser livremente pactuada, observado o princípio de informação do consumidor. Cláusula inserida no compromisso de compra e venda que atribui, de forma clara a expressa, a responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem aos adquirentes. Contrato firmado em separado. Dever de informação observado. Abusividade não reconhecida. Restituição indevida. Inocorrência de danos morais. Pedidos improcedentes. Sentença mantida. Majoração dos honorários estabelecidos em primeiro grau. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012158-63.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes LUIS
ANTÔINIO FERREIRA DE SOUZA e APARECIDA SCALISSE CAPAROZ, é apelado
H BRASIL PUBLICIDADE E PLANEJAMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 17564
APELAÇÃO No: 1012158-63.2016.8.26.0114
APELANTES: LUIS ANTÔINIO FERREIRA DE SOUZA E OUTRO
APELADA: H BRASIL PUBLICIDADE E PLANEJAMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
COMARCA: CAMPINAS
JUIZ: MAURÍCIO SIMÕES DE ALMEIDA BOTELHO SILVA
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
AÇÃO
DE
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Improcedência em
primeiro grau. Inconformismo. Juízo de admissibilidade.
Hipossuficiência demonstrada. Gratuidade concedida aos
apelantes. COMISSÃO DE CORRETAGEM. Observância do
Recurso Especial Repetitivo no 1.551.951 SP. A comissão de
corretagem pode ser livremente pactuada, observado o
princípio de informação do consumidor. Cláusula inserida no
compromisso de compra e venda que atribui, de forma clara a
expressa, a responsabilidade pelo pagamento da comissão de
corretagem aos adquirentes. Contrato firmado em separado.
Dever de informação observado. Abusividade não reconhecida.
Restituição indevida. Inocorrência de danos morais. Pedidos
improcedentes. Sentença mantida. Majoração dos honorários
estabelecidos em primeiro grau. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 181/184, que julgou improcedentes os pedidos formulados pelos autores,
condenando-os ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais fixados em
10% do valor da causa.
Em suas razões, os apelantes requerem, preliminarmente, a
concessão da gratuidade. No mérito, alegam que jamais contrataram o serviço de
corretagem, tendo comparecido espontaneamente ao stand para formalizar a compra
do imóvel. Dizem que o contrato de intermediação lhes foi imposto como condição
para compra, de sorte que não tiveram condições de se opor. Defendem que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
repasse da comissão de corretagem ao consumidor, sem previsão contratual,
constitui prática abusiva. Busca a reforma do r. decisum.
Recurso regularmente processado, com a apresentação de
contrarrazões a fls. 197/203.
Instados a comprovar a alegada hipossuficiência, os apelantes
juntaram documentos (fls. 210/270).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, considerando que as provas documentais a fls. 210/270
comprovam que os recorrentes não possuem renda e patrimônios relevantes, ao
revés, indicam padrão de vida módico, defiro-lhes a gratuidade.
Pois bem, extrai-se que 26.06.2014, em os apelantes e a empresa
CAMPINAS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA celebraram compromisso
de compra e venda para aquisição da unidade autônoma 31, do empreendimento
imobiliário Alameda dos Jacarandás, situado em Campinas, pelo valor de R$
187.878,74 (fls. 56/76).
Além do preço ajustado, os recorrentes se comprometeram a pagar
à empresa apelada, responsável pela intermediação do negócio, a quantia de R$
6.814,26.
A valor foi pago em julho de 2014, todavia, reputando que a
cobrança da intermediação é abusiva, os apelantes vieram a Juízo pedir a restituição
dos valores pagos, em dobro, além de indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os pedidos foram rejeitados em primeiro grau de jurisdição, contra o
que se insurgem os recorrentes.
Com efeito, o Código de Processo Civil possui subseção específica
sobre o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário selecionados como
recurso repetitivo.
De acordo com o artigo 1036, os processos deverão ser afetados
pelos Tribunais Superiores como recurso repetitivo nas hipóteses em que houver uma
multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito.
O artigo 927 disciplina que os acórdãos proferidos em julgamento de
recursos extraordinário e especial repetitivos deverão ser observados pelos juízes e
tribunais de segunda instância, deixando apenas de serem seguidos, conforme o
artigo 489, VI, mediante a demonstração pelo magistrado de existência de distinção
no caso em julgamento ou a superação do entendimento firmado.
Pois bem, analisando a questão relativa à comissão de corretagem
em compromisso de compra e venda de imóvel, o E. STJ decidiu o Recurso Especial
Repetitivo no 1.551.951/SP, sufragando as seguintes teses:
1. TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
1.1. Legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na condic aÞo de
promitente-vendedora, para responder pela restituic aÞo ao consumidor dos
valores pagos a tiìtulo de comissaÞo de corretagem e de taxa de assessoria
teìcnico-imobiliaìria, nas demandas em que se alega praìtica abusiva na
transfere ncia desses encargos ao consumidor.
2. CASO CONCRETO:
2.1. Aplicac aÞo da tese ao caso concreto, rejeitando-se a preliminar de
ilegitimidade.
2.2. "Validade da claìusula contratual que transfere ao promitente-
comprador a obrigac aÞo
de pagar a comissaÞo de corretagem nos
contratos de promessa de compra e venda de unidade auto noma em
regime de incorporac aÞo
imobiliaìria, desde que previamente informado
o prec o total da aquisic aÞo
da unidade auto noma, com o destaque do
valor da comissaÞo de corretagem" (tese firmada no julgamento do
REsp 1.599.511/SP).
(...)
2.4. Improcede ncia do pedido de restituic aÞo da comissaÞo de corretagem e
procede ncia do pedido de restituic aÞo da SATI.
3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, EM PARTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vale dizer que, consoante entendimento firmado pelo C. STJ, e de
observância obrigatória, nada obsta a cobrança de comissão de corretagem em
negócios envolvendo a compra e venda de bem imóvel, uma vez que as partes
podem livremente pactuar quem ficará obrigado pelo pagamento dessa verba, desde
que não haja dúvida acerca dessa obrigação e qual o valor a ser despendido.
Ou seja, o repasse é válido, desde que o consumidor seja informado
previamente do pagamento a ser desembolsado, em obediência ao princípio da
informação, previsto no artigo 6o, inciso III, do CDC:
Art. 6o. São direitos básicos do consumidor:
III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços,
com especificação correta de quantidade, características, composição,
qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;
Dispondo a respeito do princípio da transparência nas relações de
consumo, o I. Magistrado Jorge Alberto Quadros de Carvalho Silva assevera:
O princípio da transparência, essencialmente democrático que é, ao
reconhecer que, em uma sociedade, o poder não é só exercido no plano da
política, mas também da economia, surge no Código de Defesa do
Consumidor, com o fim de regulamentar o poder econômico, exigindo-lhe
visibilidade, ao atuar na esfera jurídica do consumidor1.
Fábio Ulhôa Coelho preceitua:
De acordo com o princípio da transparência, não basta ao empresário
abster-se de falsear a verdade, deve ele transmitir ao consumidor em
potencial todas as informações indispensáveis à decisão de consumir ou
não o fornecimento2.
Como ensina Cláudia Lima Marques:
Na formação dos contratos entre consumidores e fornecedores o novo
princípio básico norteador é aquele instituído pelo art. 4. o, caput, do CDC, o
1 SILVA, Jorge Alberto Quadros de Carvalho. Código de Defesa do Consumidor Anotado e legislação complementar,
3a ed. São Paulo: Saraiva 2003.
2 COELHO, Fábio Ulhôa. O crédito ao consumidor e a estabilização da economia, Revista da Escola Paulista de
Magistratura, 1/96, set./dez. 1996.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da Transparência. A ideia central é possibilitar uma aproximação e uma
relação contratual mais sincera e menos danosa entre consumidor e
fornecedor. Transparência significa informação clara e correta sobre o
produto a ser vendido, sobre o contrato a ser firmado, significa lealdade e
respeito nas relações entre fornecedor e consumidor, mesmo na fase pré-
contratual, isto é, na fase negocial dos contratos de consumo3.
O desrespeito aos princípios que cercam as relações de consumo no
mercado, em informar constante e claramente o consumidor sobre as condições
pertinentes ao negócio, afigura-se contra legem, pois afronta o princípio da
transparência e o princípio da informação referidos.
Na hipótese em análise, restou comprovada a livre opção dos
consumidores em relação à contratação dos serviços do serviço de intermediação,
pois, além da cláusula constante no compromisso de compra e venda (cláusula VI, fls.
58), os apelantes firmaram contrato específico de corretagem, comprometendo-se a
pagar a comissão à apelada, de forma apartada do preço (fls. 93/99).
Destarte, não se vislumbrando violação ao direito de informação
assegurado ao consumidor, forçoso reconhecer que a cobrança da comissão de
corretagem não representa abusividade.
Em suma, haja vista que os adquirentes foram advertidos da
obrigação de suportar o pagamento, merece deferência o princípio do pacta sund
servanda, o que implica na inexistência do direito de reembolso e, em consequência,
de danos morais indenizáveis.
À luz do disposto no artigo 85, §11o do Código de Processo Civil,
majoro os honorários sucumbenciais fixados em primeiro grau, fixando-os em 12% do
valor atualizado atribuído à causa, ressalvada a gratuidade.
3 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. O novo regime das relações contratuais.
4. a ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: RT, 2002. p. 594-595.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alerto, por fim, que não é necessária a interposição de
embargos de declaração para fins de prequestionamento, na medida em que
toda a matéria questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora